Tribunal: TJBA
Processo: 8031718-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031718-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO DA SILVA PINTO JUNIOR

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO

AGRAVADO: M. J. D. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
RAIANA SANTANA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios em favor dos autores, em decorrência do falecimento de seu genitor em acidente de trânsito supostamente causado pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado (i) incorreu em contradição, ao supostamente divergir das provas dos autos (vídeo); e (ii) incorreu em omissão, ao não se pronunciar expressamente sobre as teses defensivas de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexistência de contradição. O vício que autoriza os embargos (art. 1.022, I, do CPC) é a contradição interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo), não a sua eventual contrariedade com as provas dos autos. A pretensão do embargante configura mero inconformismo e tentativa de reexame fático-probatório, vedada na via estreita dos aclaratórios.

4 - Omissão configurada. O acórdão embargado, de fato, não analisou expressamente as teses defensivas de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente, cabendo a integração do julgado para sanar o vício (art. 1.022, II, do CPC).

5 - Ausência de efeitos infringentes. A análise da culpa (exclusiva ou concorrente), por demandar dilação probatória complexa, é incompatível com a cognição sumária do Agravo de Instrumento, devendo ser dirimida na instrução processual em primeira instância.

6 - Ademais, a manutenção do resultado embargado ampara-se em fundamento autônomo e suficiente não abrangido pela omissão: a ausência de comprovação, pelo embargante, da sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado, conforme expressamente consignado no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, II, e 1.022. CF, art. 93, IX.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8031718-58.2023.8.05.0000,
sendo parte(s) Embargante
PEDRO DA SILVA PINTO JUNIOR
e parte(s) Embargado(a)
M. J. D. S. D. S. E OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça